Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. VEÍCULO AUTOMOTOR. AQUISIÇÃO, RECEBIMENTO, POSSE E OCULTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. ORIGEM LÍCITA DO BEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação (CP, art. 180, caput), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de receptação qualificada, posto que demonstrado que o réu adquiriu, recebeu e ocultou, no interior de sua oficina mecânica e no exercício de atividade comercial, veículo automotor de procedência ilícita, em proveito próprio, escorreito o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
3. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena no mínio legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.